Tribunal: TJSP
Processo: 1509211-74.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 13). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria comprovadas. Ofendida confirmou a agressão perpetrada pelo réu, em contexto de violência doméstica. Declarações da ofendida amparadas pelo laudo pericial, que atestou a ocorrência de lesões de natureza leve, em sede

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 13). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria comprovadas. Ofendida confirmou a agressão perpetrada pelo réu, em contexto de violência doméstica. Declarações da ofendida amparadas pelo laudo pericial, que atestou a ocorrência de lesões de natureza leve, em sede compatível com a versão dela. Preponderância da palavra da ofendida em crimes de violência doméstica contra mulher. Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ). Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal em razão de relato de episódios anteriores de violência ao longo do relacionamento. Na etapa subsequente, preservado o aumento de 1/3 pela reincidência (três condenações). Ausentes outros modificadores. 2. Por tratar-se de infração penal praticada com violência à pessoa, no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher (Súmula 588 do STJ), com reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e da reincidência, inviáveis a aplicação de penas alternativas (CP, art. 44, I, II e III) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II), circunstâncias essas que, aliás, justificariam a fixação do regime inicial mais rigoroso (CP, art. 33, caput e seus §§ 2o e 3o, e Súmula 269 do STJ).
Recurso defensivo desprovido.